Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715327-42.2023.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Anova Empreendimentos Imobiliários - Eireli Embargada: Suellen Rosa de Santana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade empresária Anova Empreendimento Imobiliários - Eireli contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 69025927). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator